Tribunal: TJDFT
Processo: 0000019-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE CONSIDERÁVEL DE DROGA. DESTINAÇÃO À DIFUSÃO ILÍCITA. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para se distinguir o usuário do traficante, deve-se levar em consideração todos os fatores que cercam a prática criminosa, tais como lugar e horário em que o agente foi preso, levando consigo ou mantendo em depósito a droga, a quantidade e variedade da substância apreendida, dentre outros.
2. Na espécie, as circunstâncias da prisão e a quantidade expressiva de cocaína apreendida juntamente com balança de precisão permitem concluir pela destinação ilícita dos entorpecentes.
3. Não se exige reincidência específica para o afastamento da minorante presente no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.
4. Recurso conhecido e desprovido.